Tribunal: TJDFT
Processo: 0704262-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO CPC/2015. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. COMPETÊNCIA DO NUPMETAS FIXADA PREVIAMENTE EM LEGISLÇÃO. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. PRELIMINAR REJEITADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO IMPLEMENTO DE CLÁUSULA SUPENSIVA DO AJUSTE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL INEXIGÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O princípio da identidade física do juiz, previsto no art. 132 do revogado Código de Processo Civil de 1973, que dispunha que o juiz que concluir a instrução deverá julgar a lide, não foi reproduzido no Código de Processo Civil em vigor. 1.1 Não há que se falar em nulidade, em razão do princípio da identidade física do juiz, quando o processo é sentenciado pelo Núcleo Permanente de Gestão de Metas de 1o grau (NUPMETAS), com competência prevista na Resolução 01/2017 do Conselho da Magistratura, notadamente quando houver o julgamento antecipado da lide por desnecessidade de produção de outras provas, na forma no art. 355, I, do CPC em vigor.
2. Segundo o art. 783 do CPC, a “execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”.
3. Irretocável a sentença que considerou a inexistência de “demonstração de que tenha sido obtida a quitação ou redução irrevogável dos débitos fiscais de tributos federais e contribuições previdenciárias da contratante” e, por conseguinte, reconheceu a inexigibilidade do título executivo extrajudicial.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.